Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702525-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN FERNANDES MARINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, em atenção ao disposto no art. 1.009, §2o, CPC. Ao réu para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre provável não conhecimento da preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, por provável ocorrência de preclusão. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 17:49:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador